Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO QUE SE EXTRAI DO CONTEXTO JURÍDICO DO ACÓRDÃO. ESCLARECIMENTO RECOMENDÁVEL. ANÁLISE EXPRESSA E DETIDA DA QUESTÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeito suspensivo automático (arts. 995 e 1.029, § 5o, do CPC). Logo, não impedem a eficácia da decisão impugnada e, consequentemente, seu cumprimento provisório, nos termos dos arts. 520 e 535, § 4o, ambos do CPC. Dessa forma, deve ser afastada qualquer condição imposta pelo juízo que impeça a expedição ou o pagamento dos requisitórios referentes ao valor incontroverso do crédito executado.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos modificativos.